Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600636-02.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 WANDERLEY BORGES MONTEIRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 WANDERLEY BORGES MONTEIRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600636-02.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600638-69.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600636-
02.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleição 2020 Wanderley Borges Monteiro Vereador, Wanderley Borges Monteiro, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, 1.106,23 (um mil cento e
seis reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Wanderley Borges Monteiro, candidato ao cargo de vereador no município
de São Pedro do Paraná/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, aprovadas com ressalvas em
razão de excesso de R$ R$ 1.106,23, em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 100,00 em recursos financeiros, mais R$
2.237,00 em cessão de doação estimável em dinheiro (ID 68872082), alcançando R$ 2.337,00 em
recursos próprios. A análise técnica está amparada no §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições (9.504) e
no §1º do art.27 da Resolução 23.607/2019, sendo: "o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer" e o §11 do art. 35, por sua vez, diz que veículos utilizados a serviço de
campanha (caso da presente prestação de contas), decorrentes de cessão temporária são gastos
eleitorais sujeitos ao registro e aos limites de gastos, se são declarados originariamente na
prestação de contas e seja apresentado relatório semanal no qual conste o volume e valor dos
combustíveis utilizados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WANDERLEY BORGES MONTEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALCIELI BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
WANDERLEY BORGES MONTEIRO (RECORRENTE)
DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALCIELI BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35859
516
02/06/2021 21:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.922

RECURSO ELEITORAL 0600636-02.2020.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WANDERLEY BORGES MONTEIRO VEREADOR
- OAB/PR0069787
ADVOGADO: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA
- OAB/PR0079993
ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0086368
ADVOGADO: ALCIELI BARROS DOS SANTOS
- OAB/PR0094640
ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
RECORRENTE: WANDERLEY BORGES MONTEIRO
- OAB/PR0069787
ADVOGADO: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA
- OAB/PR0079993
ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0086368
ADVOGADO: ALCIELI BARROS DOS SANTOS
- OAB/PR0094640
ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
EMENTA:
CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS
GASTOS DE CAMPANHA. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. RECURSO
PROVIDO.
1. SEGUINDO A TELEOLOGIA DO § 3º, DO ART. 27, DA RES. TSE
23.607/19, O LIMITE ESTABELECIDO PELO § 1º, DO CITADO ARTIGO,
NÃO SE APLICA À DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO REFERENTE
A BEM DE PROPRIEDADE DO PRÓPRIO CANDIDATO UTILIZADO EM
SUA
CAMPANHA,
LIMITANDO-SE
SOMENTE
AO
VALOR
ESTABELECIDO PARA AS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE
TERCEIROS.
2. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
Num. 35859516 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221555037500000034977842
mero do documento: 21060221555037500000034977842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WANDERLEY BORGES
MONTEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 085ª Zona Eleitoral de Loanda/PR
(ID. 32664266), que, após julgar as contas prestadas pelo candidato como aprovadas
com ressalva, em razão da não observância do limite de gastos estabelecido pelo Art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o recorrente ao pagamento de
multa no valor equivalente a 100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 1.106,23.
Em suas razões recursais (ID. 32664466), o recorrente alega que utilizou
os recursos financeiros próprios dentro do limite de doações permitido por lei, alega
também que cedeu o seu veículo para a campanha com um valor estimado de R$
1.678,66 registrados nos autos.
Aduz que não há que se falar em extrapolação de limites, visto que doou
recursos financeiros e cedeu o seu próprio veículo. Pugna pela aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, para a afastar a pena pecuniária imposta.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que sejam aprovadas as contas e excluída a multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 34636466) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Num. 35859516 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221555037500000034977842
mero do documento: 21060221555037500000034977842

Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite de autofinanciamento, pelo candidato a
vereador Wanderley Borges Monteiro, estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE
23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que para o Município
de São Pedro do Paraná o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador
atribuído pelo TSE foi montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10%
estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$
1.230,78.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 2.337,00 em recursos próprios. Houve doação no valor de R$ 100,00 em recursos
financeiros e cessão de doação estimável em dinheiro no valor de R$ 2.237,00.
Por oportuno, anoto que o candidato não declarou gastos com serviços
contábeis ou advocatícios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 1.106,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$
2.237,00 não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
Num. 35859516 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221555037500000034977842
mero do documento: 21060221555037500000034977842

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
dado as doações estimáveis de terceiros também devem ser aplicado ao caso de bem
de propriedade do próprio candidato.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, a fim de julgar as contas como aprovadas e afastar a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600636-02.2020.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
WANDERLEY BORGES MONTEIRO VEREADOR, WANDERLEY BORGES MONTEIRO -
Advogados do(a) RECORRENTE: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA - PR0069787, EVANDRO
LUIZ DE OLIVEIRA - PR0079993, ALCIELI BARROS DOS SANTOS - PR0086368, ROBERTA
CRISTINA BARBOSA DA SILVA - PR0094640 - - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA
ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 35859516 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221555037500000034977842
mero do documento: 21060221555037500000034977842

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35859516 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221555037500000034977842
mero do documento: 21060221555037500000034977842